Tribunal: CARF
Processo: 18239.000822/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000822/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO RODOLFO BARTOLINI SPIELER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO
VIA AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente, deve-se efetuar a respectiva glosa dos respectivos valores
lançados na declaração de ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000822/2011-23
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000822/2011-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 5/8, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que implicou redução do
saldo do imposto de renda a restituir para o valor ajustado de R$ 4.144,91, em face da
constatação da infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de
R$ 14.184,27, relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL -PETROS.
2. Cientificado em 21/02/2011 (fls. 13), o interessado apresentou impugnação (fls. 2),
recepcionada na unidade local da RFB 23/02/2009, contestando o lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
em relação ao IRRF incidente sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor de R$
13.094,74, em face da concomitância a com a ação judicial sobre a matéria, e julgou
improcedente a impugnação quanto ao IRRF incidente sobre o 13o salário, no valor de R$
1.089,53, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
O imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte
não é passível de compensação na declaração anual de ajuste.
GLOSA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar impugnação contra
matéria submetida à decisão do Poder Judiciário
Cientificado da decisão, em 03/05/2013 - sexta-feira (fls. 34/36), o contribuinte,
em 03/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 38/42), alegando, em breve síntese,
preliminarmente, acerca da possibilidade de se promover o ajuste da declaração para contemplar
corretamente o rendimento e o imposto declarados, transportando-os de “rendimentos
tributáveis” para “rendimentos sujeitos à tributação exclusiva”, no caso do 13o salário, e
“rendimentos/imposto com exigibilidade suspensa”, em relação ao valores depositados
judicialmente e, no mérito, que os valores provenientes da demanda judicial em curso na 24a
Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, ainda estão com a exigibilidade suspensa, cujo feito trata da
não incidência tributária sobre os benefícios recebidos da Petros, sendo que o feito já transitou
em julgado, encontrando-se em sede de execução de sentença. Registra que diante da existência
de fiscalização que impede a retificação da declaração de ajuste anual, será necessário, antes de
retificar o lançamento, o deferimento do presente recurso, o que irá importar inclusive um
acréscimo no imposto a restituir originalmente declarado. Alega ainda que não houve ma-fé e
nem intenção de burlar o Fisco, mas apenas erro na impostação dos rendimentos/imposto
informados pela fonte pagadora Petros, a ser corrigido via retificação da declaração de ajuste.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, mediante a retificação do
lançamento em questão.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/48.
É o relatório.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000822/2011-23

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 14.184,27, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, com o afastamento da glosa operada, mediante a retificação da declaração para
ajustar o rendimento e o imposto retido declarados, ao teor do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora Petros.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/29) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em requerer a
retificação da DAA para contemplar corretamente o imposto retido e depositado nos autos do
processo judicial no 2003.61.01.018168-1, em curso na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ e,
por conseguinte, o afastamento da infração apurada, inclusive com adequação dos rendimentos
tributáveis declarados, aliado ao fato de que parte do imposto retido refere-se ao 13o salário, cuja
tributação é exclusiva na fonte, portanto não passível de compensação no ajuste anual – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 27/28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que o IRRF glosado encontra-
se depositado judicialmente, por força do processo no 2003.61.01.018168-1 JF RJ
24a Vara, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, às fls. 10, tendo por objeto a não incidência do imposto de
renda sobre verbas recebidas a título de complementação de aposentadoria.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que parte da glosa
de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 1.089,53, refere-se ao imposto
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000822/2011-23

retido sobre o 13o Salário, depositado judicialmente, conforme consta da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, às fls. 16. Com efeito, referidos rendimentos
sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte, ex vi do inciso III do art. 638 do Decreto no
3.000, de 1999, pelo que, o correspectivo imposto retido na fonte não é passível de
compensação na declaração anual de ajuste, impondo-se a manutenção dessa parte
da glosa. Irrelevante, no caso, o fato do depósito judicial.
6. Com relação ao restante da glosa de IRRF, no valor de R$ 13.094,74, esta refere-
se aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor tributável de R$ 86.609,47, os
quais tiveram a exigibilidade suspensa, vide DIRF de fls. 16.
7. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
8. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação
judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à
autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
(...)
9. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de R$
13.094,74, relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria objeto
de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para manifestar-se a
respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da sentença. Com efeito,
caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento à referida decisão judicial,
pelo que a impugnação não será conhecida.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da concomitância
entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que a matéria em litígio também está sob
apreciação do judiciário, inclusive com decisão favorável ao contribuinte (conforme registra na
peça recursal) – este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda
recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância
versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não há o que apreciar,
porquanto a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se
impreterivelmente esgotada.
Ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar
os rendimentos tributáveis e o imposto retido recebidos da fonte pagadora Petros (fls. 16 e 45) –
levando-se em conta que os rendimentos declarados sequer foram objeto da autuação – vale
salientar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000822/2011-23

usurpação de competência e supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, alia-se o fato de que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72
(PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte
acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, cabe relembrar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração de
ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial no 2003.61.01.018168-1, em curso na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
quando da liquidação do presente processo, conforme aliás consignado na decisão recorrida, bem
como e caso entenda cabível, proceder a revisão de ofício dos rendimentos tributáveis
declarados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original